Tribunal: TJMT
Processo: 1020987-28.2021.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020987-28.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Prisão em flagrante, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), EDERSON CARLOS MIRANDA BRITO - CPF: 071.883.521-27 (PACIENTE), JUÍZO DA 9 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ-MT (IMPETRADO), GUSTAVO HENRYQUE DE SANT ANA ARRUDA - CPF: 066.991.631-59 (TERCEIRO INTERESSADO), MAIKON BRENNER SOUZA DA SILVA - CPF: 036.734.781-41 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 9ª VARA CRIMINAL ESPECIALIZADA EM DELITOS DE TÓXICOS DA COMARCA DE CUIABÁ-MT (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA A NARCOTRAFICÂNCIA – PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR –
1. DA AUTORIA DELITIVA E CONDIÇÃO DE USUÁRIO DE DROGAS –
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NA ESTREITA VIA ELEITA – CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE NÃO AFASTA A RESPONSABILIZAÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – INTELIGÊNCIA DOS ENUNCIADOS ORIENTATIVOS N.º 03 E N.º 42 DA TCCR/TJMT –
2. DO DECRETO CONSTRITIVO
- ÉDITO SEGREGATÍCIO ESCORREITAMENTE FUNDAMENTADO – INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE – PRISÃO DECRETADA A BEM DA ORDEM PÚBLICA – QUANTIDADE E DIVERSIDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS - RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS (ART. 319, DO CPP) – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

A via de cognição célere e sumária do
habeas corpus
não admite dilação de provas, de modo a impedir o exame aprofundado da tese negativa de autoria, principalmente se as circunstâncias fáticas revelam a possibilidade de o paciente estar envolvido com a mercantilização de entorpecentes; mesmo porque, a decretação da custódia cautelar não exige a comprovação inconteste da autoria do crime, que é reservada à condenação, sendo suficientes à sua decretação a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria ou participação, exatamente como ocorre
in casu.

2.

Nos termos da jurisprudência consolidada deste eg. Sodalício, a mera alegação de que o increpado é usuário de entorpecentes não afasta a autoria delitiva para o crime de tráfico de drogas, até mesmo porque, a efetiva comprovação acerca da condição de dependente químico depende de exames médicos e exige dilação probatória, o que é de todo incompatível com o rito célere e sumário do
writ
.

3.

Tem-se por devidamente motivada a custódia, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciado o requisito legal pertinente ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes ao afastamento da necessidade da prisão para garantia da ordem pública as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, além do que, a teor do que preconiza o art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da custódia provisória para garantia da ordem pública já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, mormente no caso em exame, em que identificada a gravidade do delito e a periculosidade social do sujeito.

4.

Constrangimento ilegal não evidenciado. Custódia cautelar mantida.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE:

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PACIENTE:

EDERSON CARLOS MIRANDA BRITO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 9ª Vara
Especializada em Delitos Tóxicos da Comarca de Cuiabá/
MT,
que decretou a prisão preventiva em seu desfavor
no bojo do APFD n.º 1017128-72.2021.8.11.0042 (PJe), em razão da prática, em tese, dos crimes previstos no
art. 33,
caput,
e art. 35, ambos da Lei n.º 11.343/2006
.

De início, a subscritora do
writ
esclarece brevemente que o paciente foi preso em flagrante delito no dia
19/11/2021
,
pelo suposto envolvimento na prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o narcotráfico
; ao que se sucedeu a conversão do recolhimento pré-cautelar em prisão preventiva, sob o argumento da garantia da ordem pública.

Nessa esteira, ilustrando o aventado constrangimento ilegal, a
firmatária do remédio heroico principia
negando a autoria delitiva
mediante a alardeada tese de ausência de indícios do envolvimento do increpado com os crimes a ele imputados, mormente porque, segundo as declarações prestadas por si prestadas junto à Delegacia, encontrava-se no local apenas para comprar drogas, já que
é mero usuário
, e
nenhuma substância ilícita foi encontrada em sua posse
; asseverando que a dita
quantidade expressiva de droga apreendida teria sido encontrada pelos policiais em local próximo, após avistarem um sujeito não identificado
que trajava uma camisa vermelha, o qual, ao ver os policiais, dispensou a sacola contendo entorpecentes e evadiu-se do local.

Lado outro, invoca o
princípio constitucional da presunção de inocência
para sustentar a
ausência do
periculum libertatis,
uma vez que o favorecido nessa ordem ostenta
nenhuma condenação transitada em julgado
e inexistem elementos concretos a evidenciar que solto colocará em risco a ordem pública e/ou os meios e fins do processo; a evidenciar a
suficiência e adequação das providências acautelatórias insculpidas no art. 319 do CPP
.

Forte em tais argumentos, a impetrante requer a concessão

in limine
da ordem, a fim de que seja revogada a prisão preventiva imposta ao paciente, determinando-se a imediata expedição de alvará de soltura em seu favor. E,
no mérito
, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
writ
.

A ação de dignidade constitucional veio munida com a documentação eletrônica anexada no ID 110120450.

A
tutela de urgência
reclamada restou
indeferida
(ID 110689490) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram prestadas por meio do documento digital registrado no ID 111618456.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
não conhecimento
do
writ,
ante a insuficiência de prova pré-constituída (ID 111655978).

À vista do parecer apresentado e da constatação quanto à ausência da mídia audiovisual referente à Audiência de Custódia realizada em 18/11/2021 no APFD n.º 1017128-72.2021.8.11.0042, o feito foi convertido em diligência.

Atendendo à solicitação, a autoridade acoimada de coatora apresentou os documentos digitais de ID 112828970 ao ID 112828978.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte do caderno processual eletrônico que o paciente
EDERSON CARLOS MIRANDA BRITO
se encontra preso preventivamente por supostamente cometer as condutas tipificadas no
art. 33,
caput
, e art. 35, ambos da Lei n.º 11.343/06
.

Ressai da prova pré-constituída que a Polícia Judiciária Civil de Cuiabá/MT realizava investigações pela região do bairro Jardim Liberdade e tomou conhecimento a respeito da comercialização de entorpecentes no local, mais especificamente nas proximidades da “Distribuidora Tatão”, localizada na Avenida Presidente Goulart; dentre os apontados como praticantes do comércio malsão, incluía-se um rapaz conhecido popularmente como “Neguinho”.

Em 17/11/2021, os investigadores constataram a presença de três jovens no local, identificados posteriormente como
EDERSON CARLOS MIRANDA BRITO,
ora paciente,
Maikon Brenner de Souza Silva e Gustavo Henryque de Santana

Arruda
, e, em determinado momento, por volta das 20h30min do fatídico dia, verificaram que um motociclista se aproximou dos rapazes e entregou algo para EDERSON, este, por sua vez, teria se dirigido à Gustavo que, após a rápida conversa, desceu a Rua Olimar Mascarenhas até um poste de iluminação e pegou algo no chão, retornando até EDERSON e entregando tal objeto para ele. Em seguida, EDERSON teria repassado o item para o motociclista, que depois seguiu tomando rumo ignorado.

Diante de tal cena, os investigadores seguiram o motociclista (
identificado posteriormente como
Izaias Francisco da Silva
)
, e, ao realizarem a abordagem, localizaram junto dele um recipiente de cor azul, contendo duas porções pequenas de substância análoga a pasta base de COCAÍNA. Ao ser interrogado, o motociclista alegou ter adquirido os entorpecentes próximo ao local onde foi abordado e informou que adquiriu a droga com um sujeito conhecido como “Neguinho”.

Constatada a situação de flagrância, os investigadores solicitaram o apoio das demais equipes e realizaram a abordagem dos três suspeitos, que se encontravam reunidos na Rua Olimar Mascarenhas; no momento da apreensão,
Gustavo
teria retirado do bolso
duas porções pequenas de substâncias análogas a pasta base de COCAÍNA e lançado ao solo, dentro de uma residência que estava com a porta aberta.

Com a revista, verificou-se que o suspeito
Maikon Brenner
trazia consigo a quantia de R$164,00 (cento e sessenta e quatro reais) e um aparelho celular da marca iPhone, apresentando avarias; por sua vez, o suspeito
EDERSON
trazia consigo a quantia de R$10,00 (dez reais), e
Gustavo Henryque
a quantia de R$150,00 (cento e cinquenta reais).

Nesse ínterim, os investigadores também notaram que um rapaz que trajava uma camisa vermelha e se encontrava na esquina da Rua Olimar Mascarenhas com a Rua 04, ao avistar os policiais, correu em sentido ignorado, levantando suspeitas da guarnição. Ao averiguarem o rumo tomado pelo jovem, observaram que ele teria entrado em uma casa pertencente ao
Sr. Iago de Almeida Silva
, que disse ter ouvido alguém correr pelo seu quintal, informando ainda que poderia ser um rapaz conhecido na região como "menor". Realizando as buscas pelo quintal da residência, os policiais localizaram uma sacola contendo diversas porções de MACONHA e pasta base de COCAÍNA, ambas embaladas, e, também uma balança de precisão pequena de cor prata.

Outrossim, os investigadores tomaram conhecimento de que a mercancia de drogas é muito frequente naquela região e apreenderam diversas porções de MACONHA, pasta base de COCAÍNA e uma porção de ácido bórico, que estavam espalhadas em vários pontos da Rua Olimar Mascarenhas, sendo que todas as porções já estavam embaladas para a comercialização.

À vista disso, o paciente e os demais suspeitos foram conduzidos para a Delegacia de Polícia, onde lavrou-se o Auto de Prisão em Flagrante; durante a audiência de custódia, houve a homologação do auto flagrancial e o recolhimento pré-cautelar foi convolado em prisão preventiva, permanecendo o paciente segregado desde então.

Irresignado, insurge-se o impetrante alegando que a manutenção do ergástulo configura evidente constrangimento ilegal, nos termos já relatados.

Feito esse breve escorço fático, passo a analisar as teses arguidas na presente impetração.

1.

Da autoria delitiva
– alardeada situação de usuário de drogas.

Conforme esclarecido pela d. autoridade acoimada de coatora em seu pronunciamento e consoante se observa nos documentos colhidos durante a fase investigativa,
o acusado foi surpreendido, na companhia dos demais investigados, em situação que indica o seu possível envolvimento na prática da narcotraficância
, e, nas redondezas do local indicado como ponto de venda de drogas, foram encontrados
tipos variados de entorpecentes, em grande quantidade e de forma fracionada
[83 porções de COCAÍNA, em forma de pedras; 60 porções de COCAÍNA, em grânulos e pó; 14 porções de COCAÍNA, em pó;

280 porções de MACONHA]
, além de uma balança de precisão, com resquício de entorpecentes e valores em espécie.

Outrossim, em que pese a negativa de autoria do paciente, bem como a atribuição da propriedade dos entorpecentes à outra pessoa, a qual não teria sido apreendida durante a operação,
entendeu a magistrada ser mais apropriada a averiguação dos fatos durante a instrução processual, uma vez que, a seu ver, a situação narrada pelos policiais indica o envolvimento do increpado em uma dinâmica bastante complexa e articulada na prática do comércio malsão
;
a inviabilizar o acolhimento da tese defensiva que pretende afastar a autoria delitiva.

Nessa toada, sem qualquer pré-julgamento, e considerando que a natureza processual da prisão preventiva não exige prova incontestável da autoria do crime, bastando a existência de indícios
suficientes
que apontem o
possível envolvimento
do suspeito no fato delituoso a ele imputado, considero que
in casu
há elementos bastantes indicando ser o paciente envolvido com o narcotráfico
, a impedir o acolhimento da sua propalada inocência na via estreita do
habeas corpus
, de todo incompatível com qualquer dilação probatória.

Desta feita, importa consignar que é durante a instrução criminal que todas as provas e alegações da defesa e acusação são apresentadas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, incumbindo
ao juiz natural do processo a livre apreciação das provas que o instruem, de forma que
não pode este Tribunal, até mesmo sob pena de supressão de instância, utilizar-se de
habeas corpus
para valorar determinado elemento indiciário em detrimento de outro
, com o fito de absolver ou condenar sumariamente o increpado sem o devido processo legal.

Da mesma forma,
não merece prosperar a alegação de que o segregado é apenas dependente químico
e que estaria no lugar onde foi realizada a sua prisão apenas para comprar drogas, porque tal conclusão, além de exigir a sua submissão a exame médico, pressupõe análise acurada dos fatos e provas, incompatível com a via de cognição sumária do
habeas corpus,
e na linha do entendimento jurisprudencial deste eg. Sodalício, “
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
” [
Enunciado

Orientativo

n.º 03
do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, Disponibilizado no DJe n.º 9998, de 11/04/2017, Publicado em 12/04/2017], a inviabilizar, por ora e pela estreita via eleita, o afastamento da autoria do crime de tráfico ilícito de entorpecentes.

No mesmo sentido,
também

não merece guarida a tese negativa de autoria fundamentada na atribuição da propriedade da droga a um terceiro desconhecido,
mormente porque em descompasso com a situação narrada pelo Boletim de Ocorrência e demais documentos encartados nos autos.

A propósito, esse e. Sodalício possui entendimento consolidado sobre a questão, materializado no
Enunciado Orientativo n.º 42
, da TCCR/TJMT, dispondo que “
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
”
(
Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Em sendo assim, concluo não ser possível reconhecer, de plano, a alardeada condição de usuário ou eventual inocência do paciente, visto que tais conclusões exigiriam o afastamento do substrato fático colhido no curso das investigações, incompatível com o rito sumário do
writ
.

2.

Do decreto constritivo.

De antemão, friso que na atual sistemática jurídica a prisão preventiva é considerada a
ultima ratio
das medidas cautelares, sendo permitida sua decretação somente em casos excepcionais, quando houverem indícios suficientes de autoria ou participação e prova da materialidade delitiva [
fumus comissi delicti
], além de algum dos requisitos previstos na primeira parte do artigo 312 do Código de Processo Penal [garantia da ordem pública, da ordem econômica, a conveniência da instrução criminal ou a garantia da aplicação da lei penal], a consubstanciar o
periculum libertatis
,
os quais ainda devem ser conjugados com pelo menos uma das condições de admissibilidade elencadas na norma do artigo 313 do mesmo
Códex
processual.

Na hipótese versada, o acusado encontra-se enclausurado pela suposta prática dos delitos tipificados nos
arts. 33,
caput
, e 35, da Lei n.º 11.343/06
, cuja soma das penas máximas em abstrato atinge patamar
muito superior a 4 (quatro) anos
; não havendo falar em ausência de condições de admissibilidade para a custódia preventiva, visto que devidamente preenchido o pressuposto insculpido no
art. 313, inc. I, do CPP
.

Quanto ao
fumus comissi delicti
, como já consignado, entendo que encontra respaldo nos
indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva
, devidamente evidenciados nos elementos informativos encartados no caderno investigativo, que bem revelam o provável envolvimento do increpado com a mercantilização ilícita de entorpecentes.

Lado outro, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que o d. magistrado de primeiro grau justificou adequadamente em suas razões de decidir encontrar-se evidenciado na necessidade de
salvaguardar a ordem pública
, diante da
gravidade concreta da conduta
perpetrada pelo favorecido nessa ordem, aferida a partir da
quantidade e diversidade
de entorpecentes [
MACONHA e COCAÍNA
], além de uma balança de precisão, apreendidos na localidade onde, em tese, funciona um ponto de venda de narcóticos.

Nesse sentido, a jurisprudência já consolidou o entendimento de que a
diversidade, quantidade e natureza das drogas apreendidas
evidenciam a
gravidade concreta
da conduta ilícita perpetrada e justificam a prisão preventiva, a teor do precedente do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA.CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. DESCABIMENTO. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.1. A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.2. No caso, a manutenção da custódia cautelar encontra-se suficientemente fundamentada em razão das circunstâncias do caso que, pelas características delineadas, retratam, in concreto, a periculosidade do Agente, a indicar a necessidade da segregação provisória para a garantia da ordem pública, considerando-se, sobretudo, a quantidade da droga apreendida - apreensão de 5,590kg de maconha.
3. Consoante pacífico entendimento desta Corte, a quantidade, a natureza ou a diversidade dos entorpecentes encontrados podem servir de fundamento ao decreto de prisão preventiva. 4. Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade e ocupação lícita, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela. 5. Não merece prosperar o pleito de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, visto que comprovadas a necessidade de acautelamento da ordem pública e a insuficiência das referidas medidas para tanto.
6. Ordem de habeas corpus denegada.”

(HC 549.231/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 27/02/2020) (grifei).

Não são outros os termos da jurisprudência consolidada nessa e. Corte de Justiça, materializada no
Enunciado Orientativo n.º 25
da TCCR/TJMT, senão vejamos:

“
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
”
(Incidente De Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Como se não bastasse, a d. autoridade impetrada ressaltou que a constrição cautelar seria indispensável, também, para
evitar a recalcitrância delitiva do increpado
que, aparentemente, ostenta outros registros criminais, a gerar um risco concreto de que uma vez em liberdade volte a delinquir, causando insegurança ao meio social; o que, de pronto, justifica a mantença de seu recolhimento provisório ao cárcere.

Deveras, tal argumento se revela apto a sustentar a manutenção da segregação cautelar pois, em consulta aos sistemas informatizados deste eg. Sodalício, constatei que além do processo em que decretada a prisão preventiva ora vergastada, o favorecido nessa ordem ostenta, no mínimo, as seguintes outras anotações criminais:

1.

Ação Penal n.º 1014711-75.2021.8.11.0001
, atualmente em trâmite perante o Juizado Especial Criminal Unificado de Cuiabá/MT, em que denunciado pelo suposto cometimento do delito de
posse de drogas para o consumo pessoal
;

2.

Ação Penal n.º 0001920-37.2018.8.11.0053
, atualmente em trâmite perante a Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger/MT, em que denunciado pelo suposto cometimento dos delitos de
lesão corporal e dano qualificado;

À vista disso, infere-se que o encarcerado possui uma predisposição ao cometimento de condutas ilícitas, além de indicar uma certeza pela impunidade, a justificar que seja mantido provisoriamente preso para proteger toda a sociedade, pois, uma vez em liberdade, muito provavelmente encontrará os mesmos estímulos para persistir na delinquência.

E, deveras, não é possível existir
ordem em uma sociedade em que os suspeitos/acusados, meliantes habituais, continuam livres, cometendo diversos crimes e desafiando a paz a que todos os cidadãos possuem direito; sendo de rigor que o Estado intervenha em benefício da maioria, fazendo prevalecer
o direito à segurança pública, que é assegurado a toda a coletividade, em detrimento dos direitos fundamentais do segregado, como a garantia da não culpabilidade e o direito à liberdade de locomoção, resguardando-se, com isso, o princípio da prevenção geral, a fim de evitar que, uma vez solto, o sujeito cometa novos delitos.

A propósito, a linha intelectiva firmada no Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que
a aparente contumácia delitiva do agente, evidenciada por seus maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos e ações penais em curso, mostra-se apta a justificar a sua retirada cautelar do corpo social para preservar a ordem pública
. Vejam-se os seguintes precedentes,
in verbis
:

“
Conforme orientação jurisprudencial desta Corte, inquéritos e ações penais em curso constituem elementos capazes de demonstrar o risco concreto de reiteração delituosa, justificando a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública.”

(vide: RHC 114.454/AL, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020)

“
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA
. REINCIDENTE ESPECÍFICO. 1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.
2. Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente tiver maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade.

[...] 5. Ordem denegada.”

(STJ - HC: 551723 SP 2019/0373342-2, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 18/02/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/02/2020) - negritei

Não são outros os termos da jurisprudência consolidada neste e. Sodalício, materializada no
Enunciado Orientativo n.º 06
da TCCR/TJMT,
in verbis:

“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, Disponibilizado no DJe n.º 9998, de 11/04/2017, Publicado em 12/04/2017) - negritei.

Via de consequência,
não encontro motivos para substituir a prisão preventiva
por quaisquer das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP
, porquanto, conforme já consignado,
a segregação preventiva do beneficiário do
writ
se apresenta
necessária
e
adequada
como forma de assegurar a incolumidade coletiva, sendo certo que, uma vez
verificada a imprescindibilidade da custódia, descabe cogitar a sua substituição por cautelares diversas, já que
a própria redação do art. 282, inc. I, do CPP, silencia quanto à tal possibilidade quando a prisão se escorar na segurança do corpo social. Veja-se:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se:

I - necessidade para
aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal
e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.”
(negritei).

Nesse sentido, colho ainda a lição de GUILHERME DE SOUZA NUCCI:

“Aliás, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes.”
(
in
Prisão e Liberdade: As Reformas Processuais Penais Introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011).

Bem assim, conforme o disposto no art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da custódia provisória já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, pois “
Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardarem a ordem pública
” (HC 472.359/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 18/03/2019) – negritei.

Ademais, não se descuida que “
em matéria de prisão cautelar,
deve ser observado o princípio da confiança no juiz do processo
, uma vez que está presente no local onde o crime é cometido e conhece as peculiaridades do caso concreto, sendo quem melhor pode avaliar a necessidade da decretação e manutenção da segregação cautelar
RHC 73206/ES 2016/0181190-7 Rel. Min. FELIX FISCHER Órgão Julgador T5 - QUINTA TURMA Julgamento 13/09/2016 Publicação DJe 26/09/2016) restando indiscutível, portanto, o agasalhamento dos argumentos vertidos na decisão objurgada, que bem esclarecem a indispensabilidade da medida extrema.

Desta feita, não vislumbro razões aptas a ensejar a revogação da medida segregatícia provisória imposta ao favorecido nessa ordem, porquanto apresenta-se legal e adequada, ante a indispensabilidade para a salvaguarda da segurança pública, ao que se soma a inocuidade das medidas cautelares menos severas, a afastar qualquer argumento de sua desproporcionalidade à hipótese em análise;
de maneira que, inexistindo
qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal ao
ius ambulandi
do ora paciente, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
EDERSON CARLOS MIRANDA BRITO
,
mantendo seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2021